Tribunal: TJES
Processo: 5007486-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007486-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NEIDE BERGAMO NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

NEIDE BERGAMO NASCIMENTO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado, bem como, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. No exórdio alega a parte recorrida que constatou em uma de suas contas bancárias uma transferência no valor de R$10.326,02 (dez mil trezentos e vinte e seis reais e dois centavos), onde não foi possível identificar o pagador. Buscando informações junto ao INSS identificou que se tratava de empréstimo consignado contratado em seu nome, no entanto, nunca contratou ou autorizou que terceiro contratasse esse serviço junto à ré. Desta forma, foi descontado indevidamente de seu benefício previdenciário uma parcela no valor de R$244,20 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a primeira de 84 parcelas necessárias para quitação do referido empréstimo. Portanto , busca tutela jurisdicional visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e RATIFICOU a decisão liminar de ID. 44595186, DETERMINOU que a parte ré, prestasse informações ao juízo sobre os dados bancários para transferência do valor depositado em conta a título de devolução do empréstimo consignado não contratado. DECLAROU a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu status quo ante e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor, no importe de R$ 244,20 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), devendo ser calculado em dobro, atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Por fim, CONDENOU o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 10791000) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, deixo de analisar as preliminares aduzidas, visto que já enfrentadas em sede de sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que que constatou em sua conta bancária transferência no valor de R$10.326,02 (dez mil trezentos e vinte e seis reais e dois centavos), não identificando a origem. Ao realizar buscas por informações, foi-lhe informada que trata-se de empréstimo consignado contratado em seu nome, o que não reconhece, pois nunca contratou ou autorizou que terceiro contratasse esse serviço junto à recorrente. Referente ao empréstimo, fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário parcelas nos valores de R$244,20 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, biometria facial da recorrida, bem como suposto contrato digital firmado entre as partes. Porém, como bem argumenta a sentença proferida pelo douto juízo a quo, não tratou a recorrente de comprovar validade do IP informado, nem QR code que comprove a validade da biometria facial utilizada, não tratando de comprovar a regularidade da contratação. Sendo assim, resta claro a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço.

No que tange ao pleito referente aos danos materiais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, no sentido que a devolução dos valores deve ser realizada de maneira dobrada, tendo em vista a cobrança ilegal e descontos de valores junto ao beneficio da recorrida, nos termos do artigo 42 CDC.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)